Tribunal: TJDFT
Processo: 0732093-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO PROCESSAMENTO. FALÊNCIA DECRETADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM RELAÇÃO À DEVEDORA SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. MESMA RAZÃO DE DECIDIR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMISSÃO. SÓCIO CITADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 9o, CAPUT, E 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE SURPRESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL REGIDA PELO CDC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFLITO ENTRE O CDC E A LEI N. 11.101/2005 NÃO EXISTENTE. POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INDENIZAÇÃO AO CONSUMIDOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. ART. 76, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. NECESSIDADE DA PRÉVIA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO FUNDADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONTRA O FALIDO. INCIDENTE QUE SEGUE A SORTE DO PROCESSO PRINCIPAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, movido contra uma das duas sociedades empresárias condenadas solidariamente, e em desfavor de um dos sócios da pessoa jurídica acionada, que não integrou o polo passivo da demanda na fase de conhecimento, para recebimento da quantia de R$10.678,49 (dez mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
2. O Juízo, na sentença, decidiu não ser possível desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária demandada no cumprimento de sentença para que os bens do sócio indicado respondessem pelo adimplemento da obrigação excutida, e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 76 da Lei n. 11.101/2005, porque destacou que a devedora teve a falência decretada, de modo que o crédito deve ser habilitado no processo falimentar para que seja respeitado o concurso de credores e a competência do Juízo especializado.
3. Não procede a alegação de que a sentença padece de nulidade por ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC, na medida em que não houve surpresa efetiva para o exequente com a extinção do processo sem resolução do mérito com supedâneo na falta de interesse de agir, porque a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu após a decisão de que não seria cabível processar o cumprimento de sentença contra a sociedade empresária falida e que a competência, segundo pronunciamento monocrático do c. STJ no CC n. 153.264, seria do Juízo falimentar, a qual é absoluta e inderrogável, o que evidencia que o vício observado no processamento daquele incidente é insanável e, para ser corrigido, não demanda prévia manifestação da parte, porque nenhuma influência poderia exercer para manter o defeito que não admite convalidação, sem demonstração de prejuízo concreto.
4. O Juízo de Falência é competente para as ações, direitos e negócios do falido, nos termos do art. 76, caput, da Lei n. 11.101/2005 e lá deve ser habilitado o crédito oriundo do título executivo judicial para ser satisfeito em igualdade de condições com os demais credores, tendo em vista o concurso universal estabelecido, em processo no qual poderá ser suscitado incidente de desconsideração da personalidade jurídica segundo o crivo judicial. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. Não se cuida de conflito aparente entre as regras do art. 28, § 5o, do CDC e do art. 76, caput, da Lei n. 11.101/2005, mas de reconhecimento do Juízo competente para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária falida, para que bens pertencentes aos sócios sejam afetados ao adimplemento da obrigação excutida, cuja relação de direito material se submeteu à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o sócio não atuou na cadeia de consumo para que se cogitasse de sua responsabilidade solidária nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, pelos danos causados ao consumidor pelas sociedades empresárias que foram efetivamente condenadas, tampouco ele foi condenado solidariamente pelo pagamento da indenização fixada na sentença.
6. O art. 76, caput, da Lei n. 11.101/2005 não dispõe sobre a responsabilidade solidária do sócio por dívida de titularidade da sociedade empresária da qual integra o quadro societário, mas acerca da indivisibilidade e da competência do Juízo de Falência para as ações, direitos e negócios do falido.
7. O art. 28, § 5o, do CDC estabelece a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, quando for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, permitindo a imputação da dívida a pessoa distinta da originariamente devedora, no caso os sócios ou administradores da sociedade, mas não estabelece relação de solidariedade obrigacional com a pessoa jurídica, tampouco define a competência do Juízo para o processo e julgamento da desconsideração da personalidade jurídica, incidente que se instaura e desenvolve com a regulação feita pelos arts. 133 a 137 do CPC.
8. O exequente é titular de crédito definitivamente constituído com valor líquido, cuja prescrição está suspensa em decorrência da decretação da falência da sociedade empresária devedora, nos termos do art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005 e, neste caso, não se aplica a exceção à competência do Juízo falimentar estabelecida pelo art. 6o, § 1o, da mesma lei, de sorte que para a satisfação da obrigação deverá ser pleiteada a habilitação do crédito no processo de falência e, se for o caso, postular perante esse órgão judiciário especializado a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
9. Recurso conhecido e desprovido.